Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700578-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DA LUZ RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DA LUZ RODRIGUES em face de decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi deferido em parte o pedido de tutela de urgência no PJe 0702447-59.2021.8.07.0018. Decisão, ID25028758, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões não apresentadas, certidão ID 25884171. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0702447-59.2021.8.07.0018, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 91850660, daqueles autos. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito